Tribunal: CARF
Processo: 13502.900916/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900916/2011-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.538 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos,
a diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do PIS com
origem no 2o trimestre de 2008.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari -
DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado, cujas conclusões
encontram-se no Parecer DRF/CCI/SAORT no 050/2011 (fls. 248/259).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep apurado no regime não-cumulativo
relativo ao 2o trimestre de 2008, no valor de R$57.001,22.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900916/2011-13
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$29.030,75.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Por sua natureza e independentemente do centro de custos do departamento
industrial em que estejam contabilizadas, todas as peças de reposição cujo
crédito foi glosado apresentam estrita ligação com o seu processo produtivo,
não havendo que se falar em relação percentual quanto à reserva de
almoxarifado e muito menos aplicá-la sobre os valores mensais das notas
fiscais;
2. No que tange aos serviços utilizados como insumo, verifica-se que a maioria
das glosas diz respeito a serviços de manutenção em máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, cujo creditamento do PIS e da Cofins já se
encontra pacificado administrativamente;
3. O conceito de insumos utilizado como base para apuração do crédito do PIS e
da Cofins foi ampliado pelo CARF, sendo agora considerado insumo todo bem
e serviço essenciais à atividade fim da empresa;
4. No que concerne ao aluguel de máquinas e equipamentos, existem contratos
de locação com cessão de mão de obra para a sua operação, daí a justificativa
quanto à incidência do ISS nas notas fiscais, o que não descaracteriza a locação
dos equipamentos e nem tolhe o direito ao crédito das referidas contribuições,
tratando-se, no presente caso, de locação de máquinas de empilhadeiras,
caçamba, pá carregadeira, rompedores, carro vácuo, etc.;
5. A incidência do ISS sobre as notas fiscais evidencia a prestação de serviços
utilizados no setor produtivo da recorrente, essenciais às suas atividades;
6. Em relação à depreciação do ativo imobilizado, a autoridade fiscal glosou os
créditos por entender que todas as novas imobilizações ou foram efetivadas em
período posterior ou se referiam a imobilizações não relacionadas ao processo
produtivo de forma direta, mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003,
em momento algum determinou que o nascimento do direito ao crédito se dá
com a efetiva imobilização das aquisições, mas apenas definiu a quantidade de
parcelas mensais em que o crédito do PIS e da Cofins deve ser recuperado.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
1006998-
88.2017.4.01.3400 contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo
e Judicial – Cocaj e o Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita
Federal do Brasil, tendo sido exarada decisão deferindo liminar “para
determinar à autoridade impetrada que proceda à distribuição, análise e
decisão das Manifestações de Inconformidade (...) no prazo total de 90
(noventa) dias”, da qual os impetrados foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SDR n.o 15-43.504,
de 28/09/2017 (fls. 344 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/07/2010 a 30/09/2010
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
CRÉDITOS. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
A atividade empresarial de “locação de bens móveis” tem natureza distinta da
atividade de “prestação de serviços”. Aquela é obrigação de dar; esta, obrigação
de fazer. Dessa forma, gastos relativos à prestação de serviços, em que houve,
inclusive, incidência do ISS, não se caracterizam como aluguel de máquinas e
locação de equipamentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
331 e ss., por meio do qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos e tecer comentários sobre
o conceito de insumos, contesta a glosa dos seguintes itens:
a) Serviços Utilizados como Insumos (diz que, embora não vinculados
diretamente ao processo produtivo, tais serviços seriam imprescindíveis na realização de sua
atividade empresarial);
b) Peças de Reposição e Manutenção (a DRJ entendeu, equivocadamente, por
bem manter a glosa das despesas relativas às peças de reposição e manutenção que não foram
destinados aos centros de custo diretamente vinculados ao processo produtivo da Recorrente);
c) Bens do Ativo Imobilizado (ao serem adquiridos, os bens já possuíam a
finalidade certa de serem incorporados ao ativo imobilizado). Ao final, requer a conversão do
julgamento em diligência, caso se considere faltar elementos que atestem a essencialidade de
determinado bem ou serviço empregado em sua atividade fabril.
Por meio da petição de fls. 487 e ss., anexa Laudo Técnico Complementar
referente à utilização dos insumos: (i) soda cáustica; (ii) lona agrícola colorida; (iii) mangueira
conjugada oxigênio; (iv) barrilha leve; (v) lona terreiro; (vi) big bag descartável; (vii) saco
valvulado 50x70; (viii) despesa com aluguel de máquinas e equipamentos para transporte da
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900916/2011-13

matéria-prima; e (ix) despesas decorrentes de serviços aduaneiros incorridos na importação da
matéria-prima.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento/compensação de crédito de PIS
não cumulativa, oriundo do 2o trimestre de 2008.
Nos autos do processo administrativo de no 13502.900721/2011-73, em que
debatidas matérias idênticas, mas referente a período diverso, convertemos o julgamento em
diligência, também aqui necessária, a fim de dirimir dúvidas de forma a permitir o julgamento do
litígio.
Nesse contexto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade preparadora reproduza, nos presentes autos, a
diligência requerida no processo de no 13502.900721/2011-73.
Ao término do procedimento, deve elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre os
fatos apurados na diligência, para o qual deverão ser observados os termos da Nota
SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no 05/2018, sendo-lhe oportunizado manifestar-se
sobre a existência de outras informações e/ou observações que julgar pertinentes ao
esclarecimento dos fatos.
Encerrada a instrução processual, a Recorrente deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem ou com apresentação de
manifestação, devem os autos serem devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital